Tribunal: TCU
Processo: 006.501/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Ana Carolina Pedrinha Gondim da Cunha Frota contra o Acórdão 5205/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.